Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FASES AVALIATIVAS ANTECEDENTES. CANDIDATA CONCORRENTE ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR INSTITUÍDA PELA BANCA EXAMINADORA. PERDA AUDITIVA BILATERAL. CANDIDATA QUALIFICADA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DO CONCURSO. NOMEAÇÃO. TRÂMITES INTERNOS NO INTERREGNO COMPREENDIDO ENTRE A NOMEAÇÃO E A INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA DA SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA REPUTADA APTA PARA EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. FUNDAMENTO. DESQUALIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRENTE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOBSERVÂNCIA. ELISÃO DA DESCONFORMIDADE. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, incumbindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, ou seja, dos atos que o governaram, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento seletivo.
2. Homologado o resultado definitivo do concurso público e nomeada a candidata a vaga reservada às pessoas com deficiência, a avaliação médica que antecede a investidura no cargo público destina-se à aferição da higidez física e mental para exercício das funções inerentes ao cargo almejado, desbordando os limites das atribuições que foram conferidas a essa fase admissional, segundo as disposições normativas e o encadeamento do próprio certame, a decisão do órgão administrativo incumbido de ultimá-la que desqualifica a conclusão anteriormente adotada pela equipe multiprofissional designada pela banca examinadora, que, via de avaliação biopsicossocial, reconhecera a candidata como pessoa com deficiência.
3. Submetida a concorrente a avaliação no curso do procedimento seletivo visando a apuração de seu legítimo enquadramento como portadora de necessidade especial, legitimando-a a concorrer a vaga reserva a pessoa com deficiência, sendo reputada como enquadrável nas condições legalmente estabelecidas, o exame clínico ultimado pela administração antes da posse e investidura no cargo já não pode ser destinado a avalizar o resultado obtido pelos especialistas nomeados pela banca examinadora, mas apenas a aferir a capacitação da concorrente para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, sobrepujando como ilegítima manifestação no sentido de que a candidata, conquanto anteriormente qualificada com essa natureza, não é enquadrável como portadora de necessidade especial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.